Tribunal: TCU
Processo: 008.368/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1948/2023-TCU-Primeira Câmara Considerando que a prestação de contas do convênio 138/2001 foi apresentada pelo convenente em 12/08/2002 (peça 49); Considerando que a efetiva análise e reprovação da prestação de contas pelo concedente, conforme parecer 124/COA/CGEA/DOP/SEDEC/MDR, ocorreu somente em 2/10/2019 (peça 31), ensejando os motivos da instauração desta TCE; Considerando que entre um fato e outro se passaram mais de 5 (cinco) anos, sem apuração ou decisão sobre o processo, Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, na forma do art. 143, I, 'a', do RI/TCU, com fundamento nos arts. 2o e 11 da Resolução TCU 344/2022, e de acordo com os pareceres constantes dos autos, ACORDAM, por unanimidade, em arquivar o presente processo, uma vez verificada a ocorrência da prescrição quinquenária das pretensões punitiva e ressarcitória, e encaminhar cópia desta decisão, assim como da instrução da Secex-TCE (peça 66) e do parecer do Ministério Público junto ao TCU (peça 69), aos responsáveis, e ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, para conhecimento. 1. Processo TC- Processo 008.368/2021-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Nelson Baumgratz (XXX.881.111-XX); Planamérica Construções e Serviços Ltda. (03.242.104/0001-09). 1.2. Órgão: Ministério do Desenvolvimento Regional (extinto). 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.